Tribunal: TJPA
Processo: 0001344-88.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001344-88.2001.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: JOSE ANDRE PONTES, FRANCISCO GILVANDRO PAES PONTES, CÁSSIA RITA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA CONCLUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PLEITO ALTERNATIVO DE RECONSTRUÇÃO, MODIFICAÇÃO OU DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, COM FULCRO NO ART. 515, PARÁGRAFO 3º, DO CPC/73. PEDIDOS ALTERNATIVOS QUE NÃO FORAM DEBATIDOS, SENDO NECESSÁRIO, SE FOR O CASO, A RENOVAÇÃO DA FASE PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o fundamento da sentença está efetivamente correto quando se embasa na falta de interesse de agir do autor, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC/73, sob o argumento de que quando proposta a ação a obra já estava concluída;

2. É necessário a existência de construção nova para o ajuizamento da ação de nunciação de obra nova, sendo irrelevante que, posteriormente, no curso da demanda, ela venha a ser concluída. Por outro lado, ainda que a obra estivesse concluída quando do ajuizamento da demanda, é entendimento uníssono da jurisprudência pátria de que a ação de nunciação de obra nova pode ser convertida em ação demolitória;

3. No caso dos autos, verifica-se que a petição inicial além de requerer o embargo da obra, pugnou também, alternativamente, pela reconstrução, modificação ou a demolição do que estiver construído em desacordo com a legislação municipal. Assim, mesmo que a obra estivesse acabada, ainda sim subsistiria interesse de agir, pois, existiam pedidos alternativos que justificavam, hipoteticamente, o prosseguimento do processo, entre eles a própria demolição da coisa;

4. Deixo de aplicar o art. 515, parágrafo 3º, do CPC/73, por entender que o pedido alternativo de reconstrução, modificação ou demolição não foi debatido nos autos, nem analisado pelo juízo de primeiro grau, devendo, se for o caso, ser, inclusive, renovada a fase probatória;

5. Na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso do Município de Belém, para reformar a sentença determinando o retorno dos autos a origem, para o prosseguimento do feito quanto ao pedido alternativo.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível
, e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/04/2022 a 02/05/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova, proposta em face de José André Pontes
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 267, VI do CPC.

Historiando os fatos, o Município de Belém ajuizou a referida ação contra o Sr. José André Pontes, em 03/03/1989, alegando que o demandando estava, a época do fato, construindo uma residência térrea em alvenaria, sem o devido licenciamento de obra, vindo a desrespeitar a Lei Municipal n° 7055/1977.

Assim, requereu o embargo liminar, para a suspensão da obra até a decisão final; a procedência da ação condenando o demandando a reconstruir, modificar e demolir o que estiver construído em desacordo com a legislação pertinente.

Ato contínuo, o Juízo singular julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC/73, pela falta de interesse de agir do autor, uma vez que obra em questão já havia sido concluída, nos seguintes termos:

(...) A ação deve ser extinta sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, tendo em vista que quando proposta a ação a obra telada já estava concluída

O interesse de agir ou interesse processual passa pela verificação das circunstâncias: utilidade/necessidade do pronunciamento judicial e a adequação. Somente tem interesse de agir aquele que ajuíza demanda útil ou necessária e aquele que o faz utilizando-se do meio adequado

Não se admite que se acione o aparato judiciário em casos de inutilidade ou desnecessidade de sua utilização, até mesmo por economia processual. Assim é inútil uma demanda em que o objeto já está concluído devendo ser julgada extinta sem apreciação do mérito por falta de interesse de agir

Além disso, deve ser utilizado meio adequado para a satisfação do direito, deve ser apto a corrigir determinado mal ocasionado ao jurisdicionado.

Desta forma a autora é carecedora de uma das condições da ação, sendo cogente a sua extinção.

Compulsando os autos, verifico que a obra já estava concluída quando foi proposta ação. (...)

Do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, VI do CPC.

Por sua vez, o ente Municipal opôs embargos de declaração (id nº 2244991 - Pág. 3) que foram rejeitados pelo Juízo
a quo
. (id nº 2244993 - Pág. 1/5)

Inconformado com os termos decisórios, o Município de Belém interpôs recurso de apelação cível. (id nº 2244994 - Pág. 1/3)

Em razões recursais, o Patrono do ente Apelante, em breve síntese, afirma que a sentença colide com o entendimento firmado pela súmula 240 do C. STJ, eis que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, com fito de instruir completamente e o feito e prolatar nova sentença.

Apesar de devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certidões de id nº 2244995 - Pág. 3/4.

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo. (id nº 2260529 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. (id n° 2424158 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 14, CPC/2015, estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, em que pese a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil de 2015, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo Código de Processo Civil de 1973, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da antiga lei processual

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos Apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o fundamento da sentença está efetivamente correto quando se embasa na falta de interesse de agir do autor, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC/73, sob o argumento de que quando proposta a ação a obra já estava concluída.

Sabe-se que a ação de nunciação de obra nova se trata de procedimento especial regulamentado pelo Código de Processo Civil de 1973, o qual estabelecia o seu cabimento e os respectivos legitimados ativos, nos seguintes termos,
in verbis:

Art. 934. Compete esta ação:

I - ao proprietário ou possuidor, a fim de impedir que a edificação de obra nova em imóvel vizinho Ihe prejudique o prédio, suas servidões ou fins a que é destinado;

II - ao condômino, para impedir que o co-proprietário execute alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa comum;

III - ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura. (grifo)

Com efeito, vê-se que ao Município é outorgada a possibilidade de ajuizamento da ação em comento com a finalidade de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura.

A ação de nunciação de obra nova serve para impedir a prática de um ilícito consistente na violação da legislação sobre direito de vizinhança, na violação de normas municipais e na violação de limitações administrativas sobre a propriedade particular.

Logo, a procedência do pedido condiciona-se à demonstração de que a construção que se iniciou ou que se pretende erigir viola os preceitos legais.

Conforme id nº 2244986 - Pág. 5, consta o Auto Circunstanciado assinado pelo Sr. Oficial de Justiça, em cumprimento ao despacho de id nº 2244986 - Pág. 3 do Juízo, lavrado nos seguintes termos:

Certifico e dou fé que, cumprindo o respeitável mandado retro, da MMª Juíza de Direito da 14ª Vara Cível, extraído da Ação de Nunciação de Obra Nova, que o Município de Belém move contra JOSÉ ANDRÉ PONTES, me dirigi à Rua da Marinha, nº 39, entre à Av. Tavares Bastos, e J. Passarinho – Marambaia, nesta cidade, e aí estando, deixei de embargar a obra pois a mesma já estava concluída.

Certifico ainda que, CITEI o Sr. JOSÉ ANDRÉ PONTES, em sua própria pessoa, a quem li e dei a ler o mandado, e de todo o seu conteúdo ficou ciente, apondo no mandado o seu ciente.

O citado aceitou a contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade.

Primeiramente, verifica-se que a petição inicial além de requerer o embargo da obra, pugnou também, alternativamente, pela reconstrução, modificação ou a demolição do que estiver construído em desacordo com a legislação municipal (id nº 2244983 - Pág. 5).

Ou seja, no caso em tela, mesmo que a obra estivesse acabada, ainda sim subsistiria interesse de agir, pois, existiam pedidos alternativos que justificavam, hipoteticamente, o prosseguimento do processo, entre eles a própria demolição da coisa.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de afirmar que a obra irregular, realizada sem licença de construção, ainda que concluída, autoriza o prosseguimento do feito, havendo pedidos alternativos:

PROCESSUAL CIVIL.
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PEDIDOS DE EMBARGO DA CONSTRUÇÃO E INDENIZATORIO. OBRA PRATICAMENTE CONCLUIDA. CARENCIA DE AÇÃO NÃO RECONHECIDA. NÃO SE RECONHECE A CARENCIA DE AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA SO E SO PORQUE A CONSTRUÇÃO ESTA "PRATICAMENTE CONCLUIDA" SOBRETUDO QUANDO, COMO NA HIPOTESE, O REQUERIMENTO DE EMBARGO E CUMULADO COM OUTROS PEDIDOS COMPATIVEIS, COMO O INDENIZATORIO
. ENTENDIMENTO QUE SE AJUSTA A TENDENCIA DAS MODERNAS LEGISLAÇÕES PROCESSUAIS QUE RETRATAM O SISTEMA DE RESTRINGIR OS CASOS DE IMPOSSIBILIDADES JURIDICAS DE PLEITOS JUDICIAIS, ISSO EM FACE DA EXPANSÃO DA JURISDIÇÃO E DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PROCESSO E A JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (
STJ
, REsp 64.323/SC, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/1996, DJ 23/09/1996, p. 35113)

APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO MURO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. OBRA IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como consabido, é imperiosa a existência de construção nova para o ajuizamento da ação de nunciação de obra nova, sendo irrelevante que, posteriormente, no curso da demanda, a obra venha a ser concluída.
2) Ademais, ainda que a obra estivessse concluída quando do ajuizamento da demanda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que a ação de nunciação de obra nova pode ser convertida em ação demolitória. 3) É irregular a obra realizada sem licença de construção e elaboração de projeto devidamente aprovado pelo órgão competente, autorizando sua demolição.
4) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do e. Relator. Vitória, 25 de março de 2014. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (
TJ-ES
- APL: 00100212720108080021, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 25/03/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2014)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO DE ACRÉSCIMO EM EDIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE LICENÇA. DESOBEDIÊNCIA À NORMA MUNICIPAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. O abuso em edificar, ou seja, a construção que desconsidera o regramento legal, consiste em uma conduta contra ius, porque violadora de norma jurídica (Luiz Guilherme Marinoni).
A simples ausência de alvará de licença para construir, por si só, torna irregular a construção, o que autoriza a demolição
. (
TJ-SC
- AC: 20100297666 SC 2010.029766-6 (Acórdão), Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 20/08/2012, Terceira Câmara de Direito Público Julgado) grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - ART. 934, III, CPC - PODER DE POLÍCIA - FISCALIZAÇÃO - EDIFICAÇÃO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROJETO APROVADO E DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Na forma do art. 934, III, CPC, a ação de nunciação de obra nova compete ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura, e possui caráter preventivo, de modo a evitar lesão a direito, tendo por pressuposto para seu ajuizamento que a construção ainda não esteja concluída
. É irregular a obra realizada sem a elaboração de projeto devidamente aprovado pelo órgão competente e sem licença de construção. Os Autos de Fiscalização, Infração e de Embargo/Interdição lavrados por servidor da Prefeitura gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, e só podem ser descaracterizados por meio de prova documental incontroversa. (TJMG.

Processo: AI 10079140563051001 MG. Relator(a): Versiani Penna. Julgamento:

07/05/2015. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 15/05/2015) grifei

Dito isso, e com base nos fatos processuais descritos, firmo a premissa de que o requerido/apelado deu causa a instauração da ação de nunciação de obra nova, quando iniciou sua construção sem autorização do município, mesmo posteriormente concluindo a obra no curso do processo.

Ademais, deixo de aplicar o art.515, parágrafo 3º, do CPC/73, por entender que o pedido alternativo de reconstrução, modificação ou demolição não foi debatido nos autos, nem analisado pelo juízo de primeiro grau, devendo, se for o caso, ser, inclusive, renovada a fase probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso interposto
pelo
Município de Belém
e
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença determinando o retorno dos autos a origem, para o prosseguimento do feito quanto ao pedido alternativo.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022